Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701241-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIENE DE SOUZA CARVALHO BARROS, ELIDONES SILVA BARROS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em face da decisão do i. Juízo do CEJUSC SUPER – PRÉ que, nos autos da reclamação pré-processual de n.o 0762448-11.2024.8.07.0016, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos devidos ao agravante, além de impedir o banco de participar da audiência de conciliação. Na decisão de ID 68572431, deferi o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada em relação ao agravante, até o julgamento do presente recurso. Em consulta ao PJe, verifica-se que os autos de origem restaram arquivados pela decisão de ID 230516813 (autos no 0762448-11.2024.8.07.0016), considerando a ausência de manifestação dos agravados e consequente impossibilidade de prosseguimento da fase conciliatória. Instado a se manifestar, o agravante requer o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal e a extinção do feito. É o relatório necessário. Decido. Conforme relatado, os autos de origem restaram arquivados definitivamente pela decisão de ID 230516813 (autos no 0762448-11.2024.8.07.0016) perante o juízo do CEJUSC, o que acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora